Tribunal: TJDFT
Processo: 0735929-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735929-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELENIZE DE OLIVEIRA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da r. decisão (ID 106164815, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela proposta por Elenize de Oliveira Costa, deferiu o requerimento de tutela de urgência nos seguintes termos, in verbis: “Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, por meio da qual a parte autora ELENIZE DE OLIVEIRA COSTA, CPF no 014.239.581-10, filha da Yzaurinha de Oliveira Costa e José Carlos Nunes Costa, requer seja autorizado pela requerida o procedimento denominado HISTERECTOMIA TOTAL LAPAROSCÓPICA e SALPINGECTOMIA UNI OU BILATERAL, bem como materiais necessários a sua realização, em especial os denominados: MORCELADOR, AGULHA DE VERESS e ASPIRADO/IRRIGADOR. Informa a autora que tem sofrido da enfermidade Mioatose Uterina, a qual tem provocado aumento do volume de seu útero em mais de 10 vezes, exercendo compreensão nociva as demais estruturas anatômicas abdominais e pélvicas, trazendo desconforto e dor, principalmente às funções evacuatórias, miccionais e de ordem hematológica. Narra que é beneficiária do plano de saúde requerido, mas que teve o pedido médico para realização de cirurgia parcialmente autorizado, de modo que fora negado o procedimento principal, qual seja, "HISTERECTOMIA TOTAL LAPAROSCÓPICA e SALPINGECTOMIA UNI OU BILATERAL", além dos equipamentos necessários "MORCELADOR", "AGULHA DE VERESS" e "ASPIRADOR/IRRIGADOR". Pelas razões resumidamente expostas é que busca o Judiciário para ver o seu pleito atendido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou nos autos: a) ser beneficiária do plano de saúde requerido (ID 105700818); b) relatório médico indicando o procedimento (ID 105700821) e a urgência do caso (ID 106081261) c) autorização parcial do procedimento prescrito pelo médico (ID 105700820). Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a enfermidade apresentada pela autora poderá comprometer outras funcionalidades vitais, além de levá-la à óbito, conforme relatório médico (ID 106081261). Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que, no prazo de 48 horas a contar da intimação desta decisão, a requerida autorize o procedimento denominado HISTERECTOMIA TOTAL LAPAROSCÓPICA e LALPINGECTMIA UNI OU BILATERAL, bem como dos materiais necessários a sua realização, em especial os denominados: MORCELADOR, AGULHA DE VERESS e ASPIRADOR/IRRIGADOR, sob pena de multa diária, no valor de R$ 2.000,00, limitada até o valor de R$ 20.000,00, podendo ser majorada em caso de descumprimento. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Intime-se. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, intimando-o da tutela antecipada acima concedida.” (Grifou-se). A Agravante impugna os termos da r. decisão recorrida, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Assevera que a negativa de autorização da cirurgia ocorreu após o resultado final da junta médica, contrário à utilização dos materiais solicitados pelo médico assistente, nos termos do art. 4o da Resolução CONSU no 8 e artigo 11, 2o, da RN 424/2017. Além disso, defende que inexiste urgência ou emergência a gerar a obrigatoriedade de atendimento e a caracterizar o perigo de dano. Alega, por fim, a desproporção da multa por descumprimento aplicada na r. decisão agravada, tanto em relação ao prazo exíguo de 48 (quarenta e oito horas) para início de sua incidência, quanto ao limite fixado, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Admito o recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em exame, vislumbro a presença de tais requisitos. Em que pese reconheça que o relatório médico juntado pela Agravada (ID 105700821 do processo principal) indique que ela preenche os critérios de recomendação para histerectomia total por via laparoscópica, entendo, a priori, assistir razão à Agravante quando afirma que não há, no caso, prova da urgência ou da emergência na realização do procedimento. A simples possibilidade de agravamento do problema enfrentado pelo aumento do tamanho do útero da Agravante – afetar as funções de evacuação, micção e de ordem hematológica - não caracteriza, de plano, a possibilidade de dano iminente, de difícil ou impossível reparação, a justificar o deferimento da antecipação da tutela. Destaque-se inexistir parecer médico indicando a possibilidade imediata de morte da paciente pela demora na realização da cirurgia postulada. Registre-se que o resultado final da Junta Médica instaurada pela operadora de saúde (ID 30584433), após o parecer do médico desempatador, foi desfavorável “aos materiais agulha de veress, aspirador e manipulador uterino, materiais que embora existam sob forma descartável, possuem correspondentes de uso permanente disponibilizados pelo prestador. Desfavorável a morcelador uterino, pois não é imprescindível na execução dos procedimentos propostos, não havendo estudos de Medicina Baseada em Evidências que demonstrem superioridade no desfecho clínico com a utilização deste material na execução dos procedimentos solicitados. Favorável a trocater e pinça.” (Grifou-se). Acrescente-se que a manutenção da medida não urgente, antes da formação do contraditório e da devida instrução processual, tem a possibilidade de causar dano à Agravante, que terá que arcar com os custos da cirurgia ou com as astreintes fixadas na r. decisão atacada, antes mesmo de serem devidamente analisados os argumentos e provas apresentados. Assim, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Intime-se a Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator